Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0733306-41.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: SOCIEDADE DE RÁDIO BRASÍLIA LTDA EMBARGADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela SOCIEDADE DE RÁDIO BRASÍLIA LTDA, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 73284812, que não conheceu do agravo interno de ID 72333485, em razão da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante do erro grosseiro no manejo da insurgência. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada é obscura e contraditória, argumentando que o não conhecimento do agravo interno em razão da inadmissibilidade do recurso especial contraria o disposto em lei, não havendo que se falar em erro grosseiro. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, evidente erro grosseiro na interposição de agravo interno, fundamentado no artigo 1.021 do CPC. Registre-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, nesse sentido, o AgInt no RE no AgInt no REsp n. 2.126.547/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 22/11/2024. Outrossim, impende ressaltar que as únicas hipóteses em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado serão da negativa de seguimento ou do sobrestamento do apelo especial ou extraordinário, por força do rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foi apenas inadmitido o recurso da agravante. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de ID 73732221. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005